Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Rejeição.
1.. Nega-se provimento a embargos de declaração que, a pretexto de existência de vícios no julgado (omissões e contradições), busca a reforma do entendimento exarado no Acórdão.
2.. Embargos rejeitados.